Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos processuais não anuentes DANIEL MOREIRA XAVIER (sucessores ANA LÚCIA LEANDRO DA SILVA XAVIER - viúva e DANIEL MOREIRA XAVIER FILHO) e DEIA BRAZ BITTENCOURT NINOMIYA. Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial de ID: 68743321, o exequente pugnou pela imediata expedição dos ofícios requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais (ID: 69200882). O DF não se opôs aos cálculos apresentados (ID: 70169867). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Os EE. n. 0017449-87.2009.8.07.0000 transitaram em julgado em 07/12/2023 (ID: 53353741). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 53353741). Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 68743321, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 68743321, nos seguintes termos: RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. RPV em favor de DANIEL MOREIRA XAVIER (sucessores ANA LÚCIA LEANDRO DA SILVA XAVIER - viúva e DANIEL MOREIRA XAVIER FILHO) e DEIA BRAZ BITTENCOURT NINOMIYA, com o destaque dos honorários contratuais. Observe-se que o valor do salário-mínimo deve ser o vigente na data da homologação dos cálculos. Brasília, 8 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR